Tribunal: TJDFT
Processo: 0743463-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743463-73.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO PIOVESAN APELADO: REDE REAL DE COMUNICACAO RADIO E TELEVISAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ALEXANDRE AUGUSTO PIOVESAN contra sentença proferida na ação indenizatória proposta em desfavor de REDE REAL DE COMUNICAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO LTDA. O recurso foi julgado parcialmente provido para majorar a condenação por danos morais para o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme certidão de julgamento de ID 61123959. Supervenientemente, o apelado peticionou em ID 62303894. Na oportunidade, requer a desconstituição da penhora realizada no importe de R$ 3.023,34, sob o fundamento da impenhorabilidade. Nada a prover. A matéria objeto do recurso de apelação foi exaurida quando de seu julgamento, em homenagem ao princípio do “tantum devolutum quantum appellatum”. Assim, todas as matérias devolvidas a essa instância recursal foram apreciadas e decididas. Com efeito, a petição contém matéria estranha ao objeto recursal e a sua apreciação viola a cláusula geral que veda a supressão de instância. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2024 17:43:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador